Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726546-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISANGELA ALCIDES PEREIRA AGRAVADO: ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ELISANGELA ALCIDES PEREIRA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0711114-62.2024.8.07.0007, em face de ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO. A agravante, beneficiária da gratuidade de justiça, insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, ao deferir a penhora sobre imóvel da executada, determinou que o recolhimento dos emolumentos cartorários para fins de averbação fosse suportado pela parte interessada, nos termos dos artigos 14, 217 e 239 da Lei no 6.015/1973 (ID 238849218). Aduz, a recorrente, que a decisão agravada viola o art. 98, §1o, IX, do CPC, ao condicionar a efetivação da penhora ao pagamento de emolumentos, contrariando entendimento consolidado do STJ e do TJDFT. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para que o cartório promova a averbação da penhora independentemente do recolhimento de emolumentos, em razão da justiça gratuita já deferida nos autos. Foi deferido pedido de concessão de efeito suspensivo no presente agravo (ID 73557497). O d. Juízo de primeira instância exerceu o juízo de retratação e retirou a obrigação de recolhimento de custas para fins de registro de penhora sobre o imóvel, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida ao exequente (ID 73877795). É a síntese do necessário. Decido. Não se controverte que, exercido o juízo de retratação e alterado o entendimento objeto do inconformismo do agravante, afasta-se o interesse recursal do recurso, ocasionando a perda superveniente do objeto. Nesta esteira, julgo prejudicado o agravo de instrumento e nego-lhe seguimento, na forma do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator